Tribunal: TJPA
Processo: 0828367-09.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828367-09.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LELIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, AFASTAMENTO DA MULTA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. POR OUTRO LADO, REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEZ QUE O PERCENTUAL FIXADO CABE SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. não há de se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e, à luz do debate entre as partes, mencionou os motivos que o levaram à sua conclusão quanto aos pedidos formulados.

3.

Preliminar de Afastamento da Multa em ED. Rejeitada. Vez que os aclaratórios servem para aclarar algum ponto obscuro, cabendo a multa, quando o embargante usa do recurso para fins de mais uma vez discutir a ação.

4.

Prejudicial de mérito. Prescrição. Rejeitada. Uma vez que, sem que tenha havido a concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

5.

No mérito. Em relação a inexistência de direito ao ATS pôr na época ser servidora temporária, entendo que não merece acolhimento, pois o art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

6. Por fim, reforma do julgado, uma vez ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

7. Recurso conhecido. e provido parcialmente. Sentença mantida em remessa. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto

Da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de LELIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo, ajuizada por Lelia do Socorro Sousa de Almeida, julgou procedentes os pedidos.

A demanda tinha como objetivo a implementação e pagamento do adicional por tempo de serviço, durante o período em que a autora prestava serviço temporário ao Estado do Pará.

Sobreveio sentença (ID Num. 10052952), julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

Sobre os valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I e II, do CPC).

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.

P. R. I. C.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID Num. 10052955), tendo o juízo rejeitado os aclaratórios e aplicado multa 1% por litigância de má-fé, por tratar-se de recurso protelatório, conforme ID Num. 10052959.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10052965), alegando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; afastamento da multa por litigância de má-fé, além de aduzir que a pretensão da apelada está prescrita.

No mérito, pontuou da inexistência do direito do adicional por tempo de serviço para servidores temporários.

Necessidade da aplicabilidade da remessa necessária, por tratar-se de sentença ilíquida.

Por fim, pontuou pelo conhecimento do recurso.

A apelada devidamente intimada, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 10052967), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 10126010).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10185134.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, suscito a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-la.

Havendo preliminares, passo a analisa-las:

O Estado do Pará pediu a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ocorre, todavia, da simples leitura da sentença, demonstra-se que o pedido de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço pelo período em que a apelada laborou como servidora temporária está bem fundamentado, explicando as razões de decidir do magistrado.

Dessa forma, não há de se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e, à luz do debate entre as partes, mencionou os motivos que o levaram à sua conclusão quanto aos pedidos formulados.

Arguiu, ainda, a Fazenda Pública pelo afastamento da multa aplicada em sede de embargos, mas uma vez não posso concordar com o pedido estatal, vez que, os aclaratórios servem para aclarar algum ponto obscuro, cabendo a multa, quando o embargante usa do recurso para fins de mais uma vez discutir a ação.

Por fim, arguiu a ocorrência da prescrição do pleito autoral. Em relação a alegação, entendo que não merece acolhimento, pois, sem que tenha havido a concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Aplica-se à hipótese o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Sendo assim, não se configurou na hipótese a prescrição nuclear, mas apenas a quinquenal, possibilitada, em consequência, apenas a cobrança das parcelas que se venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, argumentou da inexistência do direito ao adicional pela recorrida, durante o período que foi temporária.

Em relação a alegação, entendo que, o tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

Inclusive a Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Portanto, com base nos artigos acima, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor, independentemente da forma de sua admissão ou pagamento, que tempo de serviço público exercido na Administração Pública seja considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado com vínculo temporário com o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, de 01/08/1988 até 31/03/2006, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva em 20/04/2006, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão nº 5213313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 27/05/2021)

Sendo assim, acertada a sentença que reconheceu o cômputo do tempo de serviço pelo período laborado para o requerido como servidora temporária, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, observado a prescrição quinquenal, disposta no Dec. 20.910/32.

Pede ainda a reforma da sentença em relação a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC.

Entendo que nesse ponto, a sentença merece reforma, pois em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sendo assim, ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a remessa necessária e afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023